Tribunal: STF
Processo: AP 2478
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FABÍOLA DO NASCIMENTO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/5/2025 (eDoc. 79).
Em 5/6/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FABÍOLA DO NASCIMENTO, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc. 80).
Em 18/10/2025, a Defesa de FABIOLA DO NASCIMENTO requereu a detração penal e extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena e, ao, final, formulou os seguintes pedidos (eDocs. 94-95):

“A) O reconhecimento da detração penal dos períodos:
09/01/2023 a 21/01/2023 - 16 dias (prisão efetiva);
21/01/2023 a 09/06/2025 -  2 anos, 7 meses (monitoração e recolhimento domiciliar);
B) Que seja reconhecida a extinção da punibilidade, por cumprimento integral da pena e incidência do Decreto n° 12.338/2024;
C) Que os autos sejam remetidos à Vara de Execuções de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, para análise e baixa da execução;
D) Finalmente, requer a expedição de certidão de extinção da punibilidade, com exclusão do nome da Requerente de eventuais registros penais ou sistemas de restrição (BNMP, INFOSEG, etc.), nos termos do art. 202 da LEP”

A apenada  FABIOLA DO NASCIMENTO, com 51 (cinquenta e um) anos de idade, foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade. Foi presa preventivamente durante o período de  9/1/2023 e foi concedida a liberdade provisória em 19/1/2023 (Pet 10.820, eDoc. 4.028). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Fabíola Nascimento, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 19.1.2023), e pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento do indulto de que trata o Decreto n. 12.338/2024” (eDoc. 99).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 19/1/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 11 (onze) dias.
Por fim, a Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.338/2024), e consequentemente, a extinção de punibilidade da requerente, argumentado, em síntese que “enquadra-se integralmente nos critérios do referido decreto, visto que foi condenada pelos arts. 286 e 288 do CP, ambos não alcançados por vedações e já cumpriu integralmente a pena, considerando-se a detração pleiteada”(eDoc. 94).
No entanto, o Decreto Presidencial  nº 12.338/2024  pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que Ação Penal foi julgada na Sessão Virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025, pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 75), com trânsito em julgado para as partes em 17/5/2025 (eDoc. 79), o que inviabiliza, portanto, a aplicação do indulto natalino.
Quanto aos pedidos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 99):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Na espécie, Fabíola Nascimento foi presa em flagrante em 9.1.2023, ficando segregada provisoriamente até 19.1.2023, quando lhe foi concedida liberdade provisória condicionada nos autos da Petição n. 10.820.
A defesa pretende, ainda, a extinção da punibilidade em virtude da concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O indulto, no entanto, pressupõe a existência de condenação na data da publicação do decreto, em 23.12.2024. O acórdão condenatório do réu, por outro lado, foi publicado em 9.5.2025, transitando em julgado no dia 17.5.2025.
A manifestação é pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Fabíola Nascimento, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 19.1.2023), e pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento do indulto de que trata o Decreto n. 12.338/2024.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;

    B) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino;

    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 11 (onze) dias, referente ao tempo que a sentenciada cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 19/1/2023), alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;

    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente